Tribunal: TJES
Processo: 5035979-61.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035979-61.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RECORRIDO: LUCIENE DA SILVA BUZIM VIDIGAL

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA APÓS PAGAMENTO REGULAR DE DÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais, decorrente de manutenção indevida de negativação em cadastro de inadimplentes, mesmo após o pagamento da parcela vencida de contrato de financiamento.

2.Parte autora comprovou quitação do débito em 11.09.2023, sendo a restrição indevidamente mantida até 27.09.2023, em razão de falha sistêmica da ré.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a negativação mantida após o pagamento integral da dívida caracteriza falha na prestação de serviço e enseja indenização por danos morais, ainda que o consumidor possua outras restrições anteriores.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor nos termos do art. 14.

5. Comprovada falha da instituição financeira na baixa do apontamento restritivo após pagamento regular, reconhecendo-se o nexo causal entre a conduta e o dano experimentado pela parte autora.

6.A existência de outras restrições no CPF do consumidor não exime a ré do dever de reparar o dano moral gerado pela negativação indevida.

7. A falha comprometeu a reputação creditícia da consumidora, ensejando restrição em transação comercial.

8. O valor fixado na sentença – R$4.000,00 – é proporcional e razoável, devendo ser mantido conforme o Enunciado 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

9. Aplicação do Enunciado 11 das Turmas Recursais do ES: manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A manutenção indevida de negativação após o pagamento regular do débito caracteriza falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar. 2. A existência de outras restrições no nome do consumidor não afasta o dano moral decorrente de nova inscrição indevida.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N 5035979-61.2023.8.08.0024

RECORRENTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RECORRIDA: LUCIENE DA SILVA BUZIM VIDIGAL

JUÍZA SENTENCIANTE: FABRICIA BERNARDI GONÇALVES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA APÓS PAGAMENTO REGULAR DE DÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais, decorrente de manutenção indevida de negativação em cadastro de inadimplentes, mesmo após o pagamento da parcela vencida de contrato de financiamento.

2.Parte autora comprovou quitação do débito em 11.09.2023, sendo a restrição indevidamente mantida até 27.09.2023, em razão de falha sistêmica da ré.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a negativação mantida após o pagamento integral da dívida caracteriza falha na prestação de serviço e enseja indenização por danos morais, ainda que o consumidor possua outras restrições anteriores.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor nos termos do art. 14.

5. Comprovada falha da instituição financeira na baixa do apontamento restritivo após pagamento regular, reconhecendo-se o nexo causal entre a conduta e o dano experimentado pela parte autora.

6.A existência de outras restrições no CPF do consumidor não exime a ré do dever de reparar o dano moral gerado pela negativação indevida.

7. A falha comprometeu a reputação creditícia da consumidora, ensejando restrição em transação comercial.

8. O valor fixado na sentença – R$4.000,00 – é proporcional e razoável, devendo ser mantido conforme o Enunciado 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

9. Aplicação do Enunciado 11 das Turmas Recursais do ES: manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A manutenção indevida de negativação após o pagamento regular do débito caracteriza falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar. 2. A existência de outras restrições no nome do consumidor não afasta o dano moral decorrente de nova inscrição indevida.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada por
Luciene da Silva Buzim Vidigal
em face de
Financeira Alfa – Financeira Alfa S.A. Crédito
, na qual a parte autora narra que, em razão de dificuldades financeiras, atrasou o pagamento de boleto com vencimento em 17/08/2023, vinculado a contrato de financiamento com a requerida. Afirma que, no início de setembro/2023, solicitou novo boleto, o qual foi emitido com vencimento para 08/09/2023, no valor de R$1.572,80, e devidamente quitado.

Não obstante, relata que a requerida promoveu cobranças indevidas, inseriu seu nome em cadastros restritivos de crédito e, em decorrência disso, teve compra recusada por meio de cartão de crédito. Postula a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 11325344), com o seguinte dispositivo:

Declaro extinto o processo sem resolução do mérito, no que se refere ao pedido de obrigação de fazer para baixa da negativação, em razão da falta de interesse de agir, conforme dispõe o artigo 485, VI do CPC.

Declaro extinto o processo com resolução do mérito, conforme o disposto no artigo 487, I do CPC e julgo PARCIALMENTE procedente o pedido autoral e em consequência, condeno a parte Requerida FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS a pagar a parte Autora indenização por danos morais na quantia que arbitro em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com correção monetária, com correção monetária, conforme a tabela de atualização monetária dos débitos judiciais do Poder Judiciário do Espírito Santo, e juros legais a partir desta data.

Irresignada, a parte requerida interpôs recurso inominado (ID 11325345), sustentando ausência de nexo de causalidade, uma vez que não teria contribuído, ativa ou comissivamente, para o alegado dano. Alega que a autora possuía outras restrições em seu CPF, motivo pelo qual requer a improcedência do pedido ou, subsidiariamente, a minoração do valor fixado a título de danos morais.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID 11325350).

É o relatório. Decido.

VOTO

Preparo devidamente recolhido (IDs 11325346 e 11325347).

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

No mérito,
o recurso não comporta provimento.

A controvérsia restringe-se à regularidade da negativação do nome da autora e à consequente configuração de dano moral indenizável, bem como à adequação do valor fixado.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do fornecedor, nos termos dos arts. 6º, VI, e 14 do CDC, é objetiva, exigindo-se apenas a demonstração do dano e do nexo causal.

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juízo de origem, que concluiu pela falha na prestação de serviços da requerida, aqui recorrente, que manteve a restrição do nome da autora, mesmo após o pagamento do débito referente a parcela de contrato mantido entre as partes.

Chamo atenção para os seguintes pontos da sentença (ID 11325344):

Verifico que a parte Autora foi negativada no dia 01/09/2023, quando a dívida ainda estava pendente de pagamento, e após o pagamento aos 11/09/2023, id. 33342847, conforme o comprovante de pagamento anexado pela parte Autora, houve uma falha no processamento por parte da Ré, confirmado nas tratativas administrativas id. 33350034, constando a parte Ré em seu sistema pagamento apenas 26/09/2023, de forma equivocada e efetivando a baixa da negativação no dia seguinte.

(...)

A alegação da parte Ré não prospera, pois os documentos anexados pela parte Autora comprovam de houve uma falha técnica da Ré e que a parcela foi adimplida exatamente no valor acordado, mas não teve a devida baixa sistêmica gerando a manutenção da negativação.

Aplica-se ao caso o regime jurídico do Código de Defesa do Consumidor, que, atendendo a um dos princípios constitucionais gerais da ordem econômica, o da defesa do consumidor (art. 170, V, C.F.), estabelece direitos fundamentais dos consumidores e contém preceitos legais reguladores das relações de consumo de observância e aplicação obrigatórias, vez que constituem matéria de ordem pública e de interesse social, como expressamente consignado em seu artigo 1º.

E a regra geral do Código de Defesa do Consumidor, é no sentido de que, nas relações de consumo, impera a responsabilidade objetiva do fornecedor, fundada na teoria do risco da atividade mercantil ou civil que desempenha, sendo incompatível com esse sistema, a responsabilidade subjetiva, fundada na teoria da culpa.

Por analogia, ao caso se aplica o § 3º do art. 43 do CDC que prevê: “O consumidor, sempre que encontrar inexatidão nos seus dados e cadastros, poderá exigir sua imediata correção, devendo o arquivista, no prazo de cinco dias úteis, comunicar a alteração aos eventuais destinatários das informações incorretas”.

Dessa forma, o regime da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicado a todas as hipóteses de relação de consumo em que surge o dever de indenizar o consumidor pelos danos por ele experimentados, como no caso em exame, que decorreram da negativação nos cadastros de proteção ao crédito e da falha na prestação dos serviços da Ré na baixa do pagamento da terceira parcela.

Assim, restou caracterizada a falha na prestação dos serviços da requerida, que não promoveu a baixa do apontamento em tempo razoável, mesmo após o pagamento integral do débito.

Anoto, ainda, que, ao contrário do defendido pela recorrente, no meu entendimento, o fato de existir negativação anterior, não tem o condão de afastar o dever de indenizar. A existência de outras inscrições pode ser considerada na quantificação da indenização, mas não exime a responsabilidade da recorrente.

Isso porque não se pode negar que a informação cadastral de existência de uma dívida em aberto pode gerar decréscimo da pontuação - também conhecido como
score
- do consumidor perante o mercado, porém tal decréscimo de pontuação só pode ser considerado como conduta ilícita e apto a gerar dano moral.

O valor fixado na origem – R$4.000,00 – não se mostra excessivo nem irrisório, devendo ser mantido, nos termos do Enunciado n. 32 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo íntegra a sentença.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)